Tribunal: TJBA
Processo: 0500487-14.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500487-14.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LINDEVAL MACHADO SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DULTRA DO VALE JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. FGTS. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS DEVIDO. TEMA 916/STF. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SUPRESSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500487-14.2019.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado LINDEVAL MACHADO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator